Tribunal: TJDFT
Processo: 0008502-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
3. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo aplicável, em tais casos, o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial, segundo art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. Nesse contexto, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.
4. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
5. À luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 7/3/2018, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 8/3/2019, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal. Prazo de prescrição intercorrente consumado, mesmo com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Assim, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido.